Tribunal: TJMT
Processo: 1013474-67.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013474-67.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Anulação de Débito Fiscal]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[THAIS DE ALMEIDA VIEIRA - CPF: 111.253.116-57 (ADVOGADO), NILO BERNARDINO GOMES - CPF: 211.862.511-15 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR E 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDÊNCIA DE ICMS SOBRE TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIAS ENTRE ESTABELECIMENTOS DO MESMO TITULAR. INEXISTÊNCIA DE FATO GERADOR. MODULAÇÃO DE EFEITOS DA ADC 49/TEMA 1099 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF). MERO INCONFORMISMO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que denegou provimento ao agravo de instrumento que visava suspender a cobrança de ICMS relativa à transferência de mercadorias entre estabelecimentos sob a mesma titularidade, no âmbito do Estado de Mato Grosso. A parte agravante não apresentou novos elementos capazes de modificar o entendimento fixado.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se:

(i) é possível a incidência de ICMS sobre transferência de bens ou mercadorias entre estabelecimentos pertencentes ao mesmo titular;

(ii) se a modulação de efeitos da ADC49/STF impede a cobrança do tributo para fatos geradores anteriores à decisão ou para processos administrativos ou judiciais pendentes em determinada data.

III. Razões de decidir

3. O STF, no Tema1099 e na ADC49, assentou o entendimento de que o deslocamento de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular não configura fato gerador do ICMS, por ausência de circulação jurídica ou transferência de titularidade.

4. Contudo, a própria ADC49 foi modulada quanto aos seus efeitos, de modo que a cobrança do ICMS permanece permitida, salvo quando a ação ou o processo administrativo ou judicial estava pendente até 28.04.2021.

5. No caso concreto, na fase de cognição sumária não há prova de titularidade das fazendas em nome do agravante, de modo que se exigiria a dilação probatória para sua resolução.

6. Ausência de novos elementos aptos a modificar a decisão monocrática.

Recurso que se limita à rediscussão de fatos já enfrentados.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo interno conhecido e
não provido
.

Tese de julgamento: “A modulação dos efeitos da ADC 49/STF autoriza a cobrança de ICMS sobre transferências de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo contribuinte até o exercício financeiro de 2023, salvo para processos administrativos ou judiciais pendentes em 29.04.2021.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art.1.021.

Jurisprudência relevante citada: STF, ADC49, Rel. Min. Dias Toffoli, j.29.04.2021; STF, Tema1099, ARE1255885, julgamento final 22.04.2021

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
“AGRAVO INTERNO”
, interposto por NILO BERNARDINO GOMES,

em face da decisão monocrática que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pelo agravante, nos seguintes termos (ID. 304993875):

“
DECISÃO MONOCRÁTICA

Vistos, etc.

Trata-se de recurso de “
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO LIMINAR
”, interposto por NILO BERNARDINO GOMES, contra a decisão proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Luís Otávio Tonello dos Santos, na “
AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL C/C TUTELA DE URGÊNCIA PARA SUSPENSÃO DE NOTIFICAÇÃO QUE DETERMINOU A RETIFICAÇÃO DA EFD
” n.º 1000802-61.2025.8.11.0021, cujo trâmite ocorre na 2ª Vara Cível da Comarca de Água Boa, MT, que indeferiu a liminar, nos seguintes termos (ID. 189109698 – proc. de origem):

“Vistos.

Trata-se de

AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL C/C TUTELA DE URGÊNCIA, proposta por
NILO BERNARDINO GOMES
contra de
ESTADO DE MATO GROSSO
, ambos qualificados nos autos, requerendo, em sede de tutela de urgência, a suspensão da exigibilidade do ICMS sobre as operações de transferência de gado realizadas entre as propriedades do autor, até o julgamento final do presente feito, bem como suspender os efeitos da notificação de n.º 108521/1823/68/2022, do processo administrativo de n.º 51061505/2022.

Em síntese, narra o requerente que atua no ramo da agropecuária, com sistema de reprodução de seu rebanho e confinamento dos bezerros para crescimento e engorda. Segue a narrativa, alegando que, para garantir o regular exercício da sua atividade necessita transferir gado, de sua propriedade rural estabelecida no Estado do Mato Grosso (Fazenda Marrua II), onde realiza a cria do rebanho, para aquele outro situado no Estado de Goiás (Fazenda Santa Luzia), no qual pretende realizar o processo de crescimento e engorda do rebanho.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório
.

Fundamento e Decido
.

COMPROVADO o recolhimento das custas processuais (Id. 187107423) e preenchidos os requisitos essenciais e não sendo caso de improcedência liminar do pedido,
RECEBO
a petição inicial.

Quanto ao pedido de antecipação dos efeitos da tutela, necessárias algumas considerações.

Nos termos do art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano, ou o risco ao resultado útil do processo, de modo que, havendo controvérsia acerca da suposta
ilegalidade de exigir o ICMS na transferência do gado entre estabelecimentos de sua titularidade/propriedade
, demandando dilação probatória, incabível a antecipação da tutela pretendida.

Não obstante, os documentos que acompanham a inicial, não demonstram a boa aparência do direito do autor e a razoabilidade de acolher sua pretensão a uma medida de urgência destinada para imediata suspensão do ato indicado.

Consta dos autos que o autor explora a atividade agropecuária na condição de proprietário de fazendas localizadas no Estado de Mato Grosso e Goiás, onde explora a atividade de reprodução de seu rebanho e confinamento dos bezerros para crescimento e engorda. No entanto, deixou de comprovar tais alegações, visto que inexiste a comprovação de sua titularidade/propriedade nos imóveis rurais (Fazenda Marrua II e Fazenda Santa Luzia).

Portanto, não há, ainda, a segurança necessária ao deferimento da tutela como pretendido, na medida em que não é possível afirmar que a cobrança do ICMS é ilegal. É dizer, em outras palavras, que os fatos são controvertidos e serão melhor analisados sob o contraditório.

Ainda que assim não fosse, em decisão datada de 19 de abril de 2023 (publicada dia 15/08/2023), todavia, o Tribunal Pleno do Supremo Tribunal Federal decidiu por modular os efeitos da decisão de mérito da
Ação Declaratória de Constitucionalidade n.º 49/RN
:

“O Tribunal, por maioria, julgou procedentes os presentes embargos
para modular os efeitos da decisão a fim de que tenha eficácia pró-futuro a partir do exercício financeiro de 2024, ressalvados os processos administrativos e judiciais pendentes de conclusão até a data de publicação da ata de julgamento da decisão de mérito, e, exaurido o prazo sem que os Estados disciplinem a transferência de créditos de ICMS entre estabelecimentos de mesmo titular, fica reconhecido o direito dos sujeitos passivos de transferirem tais créditos
, concluindo, ao final, por conhecer dos embargos e dar-lhes parcial provimento para declarar a inconstitucionalidade parcial, sem redução de texto, do art. 11, § 3º, II, da Lei Complementar nº 87/1996, excluindo do seu âmbito de incidência apenas a hipótese de cobrança do ICMS sobre as transferências de mercadorias entre estabelecimentos de mesmo titular. [...]. (STF, Tribunal Pleno, embargos de declaração na ADC 49/RN, relator Ministro Edson Fachin, julgado em 19 de abril de 2023). [destaquei].

Assim, em razão da supracitada modulação dos efeitos do julgamento da ação declaratória de constitucionalidade n. 49/RN, a decisão de mérito somente terá eficácia a partir do exercício financeiro de 2024, ressalvados, contudo, os processos administrativos e judiciais pendentes de conclusão até a data de publicação da ata de julgamento da decisão de mérito, datada de
28 de abril de 2021
.

Logo, os processos administrativos e judiciais pendentes de conclusão até a data de publicação da ata de julgamento da decisão de mérito da ação declaratória de constitucionalidade n. 49/RN, qual seja
28 de abril de 2021
, estão abrangidos pela modulação dos efeitos conferida pelos embargos de declaração, de modo que não incide o Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (ICMS) nas operações de transferência de bens ou mercadorias entre os estabelecimentos do mesmo contribuinte.

Vê-se, entrementes, no caso em apreço, cópia de processo administrativo, o qual foi protocolado em
26/07/2022 (id. 186002658) e concluído em 17/05/2025
, de modo que não se amolda à ressalva estabelecida pelo julgamento da modulação dos efeitos da ação declaratória de constitucionalidade n. 49/RN.

Dessa feita, tem-se que, tão somente a partir
de 1º de janeiro de 2024
(exercício financeiro estabelecido como marco temporal nos embargos de declaração na ação declaratória de constitucionalidade n. 49/RN),
não ocorrerá a incidência do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (ICMS) nas operações de transferência de bens ou mercadorias entre os estabelecimentos do mesmo contribuinte
.

Logo,
INDEFIRO
o pedido de tutela provisória de urgência de natureza antecipada (satisfativa).

Considerando a impossibilidade de autocomposição, porquanto trata a demanda de interesses indisponíveis e tendo em vista que os procuradores do Estado não dispõem de poderes para tanto,
CITE-SE
a FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO para que, querendo, conteste o pedido formulado no prazo de 30 (trinta) dias (art. 183 do CPC/2015), sob pena de revelia (art. 344 do CPC/2015).

Na hipótese de o réu alegar em sua contestação fato impeditivo, modificativo, extintivo do direito do autor ou quaisquer das matérias mencionadas no art. 337 do CPC,
INTIME-SE
o advogado deste via DJE para que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifeste-se a respeito, conforme preceituam os artigos 350 e 351 do CPC.

Apresentada impugnação a contestação, façam-se os autos
CONCLUSOS
para deliberações.

Cumpra-se.

Água Boa/MT, datado e assinado pelo sistema.

LUÍS OTÁVIO TONELLO DOS SANTOS

Juiz de Direito Substituto”

A parte agravante alega em síntese, que a decisão merece ser reformada.

Afirma que, “A decisão agravada fundamenta-se na modulação dos efeitos da ADC 49 para justificar a impossibilidade de suspensão da exigibilidade do ICMS. Contudo, é essencial destacar que as operações realizadas pelo Agravante ocorreram no ano de 2020, ou seja, antes do marco de 29/04/2021, conforme demonstrado na inicial”.

Argui que: “ (...) o Agravante pautou sua conduta de forma legítima, com base na jurisprudência então vigente, não podendo ser penalizado posteriormente por uma modulação de efeitos que não poderia retroagir. O próprio STF, ao modular os efeitos na ADC 49, buscou evitar a revisão de operações onde o ICMS já havia sido recolhido, mas jamais permitir a cobrança retroativa contra contribuintes que, de boa-fé, seguiram a Súmula 166/STJ e demais precedentes vinculantes”.

Narra que, “(...)resta evidente a omissão da decisão agravada ao não considerar a inaplicabilidade da modulação dos efeitos da ADC 49/STF ao presente caso. O Agravante jamais recolheu o ICMS sobre as operações questionadas, pois não havia obrigação legal para tanto”.

Argumenta que, “Ao desconsiderar essa impossibilidade de cobrança retroativa, a decisão agravada viola o princípio da legalidade tributária (art. 150, I, da Constituição Federal), bem como o princípio da irretroatividade tributária (art. 150, III, "a", da CF). Ademais, configura afronta ao princípio da boa-fé e à confiança legítima do contribuinte, que não pode ser prejudicado por uma alteração jurisprudencial posterior”.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte agravante, dentre outras alegações e providências, requer que: “(...)seja determinada a suspensão da exigibilidade do tributo até o julgamento final da ação, com a consequente retirada de qualquer restrição imposta ao Agravante em razão da cobrança questionada, garantindo-lhe o pleno exercício de suas atividades sem impedimentos administrativos ou fiscais”.

O pedido liminar foi
indeferido

(ID. 285369869).

Sem contrarrazões (ID. 299100365).

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos do art. 178, do CPC e da Súmula n.º 189, do STJ.

É o relatório.

Decido.

De acordo com o art. 932, incisos IV e V, do Código de Processo Civil, o Relator poderá julgar monocraticamente, desprovendo ou provendo um recurso, a fim de conferir maior coesão e celeridade ao sistema de julgamento monocrático, com base em precedentes dos tribunais, sumulados ou derivados de enunciados de julgamentos de casos repetitivos, jurisprudência pacificada ou dominante acerca do tema.

Ademais, sabe-se que a apreciação do recurso de forma monocrática é possível sempre que houver entendimento dominante acerca do tema versado, consoante a Súmula n.º 568, do Superior Tribunal de Justiça.

Inicialmente, mister destacar que, à vista dos limites estreitos do Agravo de Instrumento, a apreciação recursal limita-se ao acerto ou não da decisão agravada, bem como à existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano, ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, do CPC.

Logo, é apenas perante esse ângulo que será julgado o recurso instrumental, sob pena de se decidir matéria ainda não apreciada pelo juízo de primeiro grau, incorrendo, assim, em supressão de instância.

Do exame das circunstâncias que envolvem a controvérsia, verifica-se que NILO BERNARDINO GOMES, em 05.03.2025, ingressou com a
“AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL C/C TUTELA DE URGÊNCIA PARA SUSPENSÃO DE NOTIFICAÇÃO QUE DETERMINOU A RETIFICAÇÃO DA EFD”
n.º 1000802-61.2025.8.11.0021 em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO objetivando a inexigibilidade do débito fiscal referente ao ICMS exigido sobre as operações de transferência de gado entre as propriedades do agravante.

O magistrado de primeiro grau indeferiu a liminar (ID. 189109698 – autos de origem).

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Do exame dos elementos e circunstâncias constantes do feito, verifica-se que a controvérsia consiste na possibilidade de suspensão da exigibilidade do crédito tributário por meio de liminar ou tutela antecipada deferida em outras espécies de ação judicial.

Sobre o assunto, sabe-se que de acordo com o artigo 151, incisos II, IV e V, do Código Tributário Nacional, é possível suspender o crédito tributário mediante realização do depósito integral do montante impugnado e/ou por meio de
“concessão de medida liminar ou de tutela antecipada”
nas ações ordinárias ou mandamentais. Confira-se:

“Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:

I - moratória;

II - o depósito do seu montante integral;

III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo;

IV - a concessão de medida liminar em mandado de segurança
.

V – a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial;

VI – o parcelamento.

Parágrafo único. O disposto neste artigo não dispensa o cumprimento das obrigações assessórios dependentes da obrigação principal cujo crédito seja suspenso, ou dela conseqüentes”. (grifo nosso).

Extrai-se do supracitado dispositivo legal que as modalidades de suspensão da exigibilidade dos créditos tributários são distintas e independentes.

Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. ART. 151, II E V, DO CTN. HIPÓTESES INDEPENDENTES DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. RECURSO PROVIDO. [...] 2.
As hipóteses de suspensão de exigibilidade do crédito tributário previstas nos incisos II e V do art. 151 do CTN são independentes, pelo que a suspensão da exigibilidade do crédito tributário pode ser reconhecida com a simples presença da situação constante do último inciso, independentemente da existência ou não do depósito integral em dinheiro.
Precedentes: AgInt no REsp 1.447.738/RJ, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 19/5/2017; AgRg no AREsp 449.806/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 30/10/2014; e AgRg no REsp 1.121.313/RS, Rel. Ministra Denise Arruda, Primeira Turma, DJe 9/12/2009. 3. Dessume-se que o acórdão recorrido não está em sintonia com o atual entendimento do STJ, razão pela qual merece prosperar a irresignação. 4. Recurso Especial provido”. (STJ - REsp 1809674/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/08/2019, DJe 10/09/2019)”.

A propósito, é a jurisprudência deste e. Tribunal:

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANUTENÇÃO DA DECISÃO PROFERIDA PELO JUÍZO A QUO – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO MEDIANTE DEPÓSITO INTEGRAL E EM DINHEIRO – POSSIBILIDADE – ART. 151, INCISO II, DO CTN C/C SÚMULA 112 DO STJ – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

As hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito tributário previstas no art. 151 do Código Tributário Nacional são independentes
.

No caso de ação mandamental, se for demonstrada a presença dos requisitos necessários para a concessão liminar é possível suspender a exigibilidade do crédito tributário com fulcro no inciso “IV” do artigo 151 do Código Tributário Nacional
.

No entanto, ainda que não tenham sido preenchidos os requisitos necessários para o deferimento da liminar, é possível a suspensão da exigibilidade do crédito tributário mediante realização do depósito integral e em dinheiro do montante impugnado, conforme prevê o artigo art. 151, II, do mesmo dispositivo legal.

Nos termos do entendimento pretoriano da Súmula 112 do STJ e do REsp . 1.156.668/DF recepcionado com o Recurso Repetitivo (Tema 378), para a suspensão da exigibilidade do crédito tributário com fulcro no art. 151, inciso II, do CTN, se mostra necessário o depósito integral e em dinheiro do crédito impugnado.

Inexistentes argumentos capazes de infirmar a decisão agravada, impõem-se a sua manutenção. (TJ-MT - AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL: 1025772-62.2023.8 .11.0000, Relator.: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 16/04/2024, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 26/04/2024)”

Vê-se, portanto, que as hipóteses constantes do artigo 151 do CTN, são independentes, e, no caso do inciso V, há necessidade de demonstração do preenchimento dos requisitos para a concessão da liminar (
fumus boni iuris e periculum in mora
).

Acerca da questão posta, verifica-se que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da Ação Declaratória de Constitucionalidade (ADC) n.º 49, confirmou a não incidência de ICMS no deslocamento de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo contribuinte, confira-se a ementa:

DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE. ICMS. DESLOCAMENTO FÍSICO DE BENS DE UM ESTABELECIMENTO PARA OUTRO DE MESMA TITULARIDADE. INEXISTÊNCIA DE FATO GERADOR. PRECEDENTES DA CORTE. NECESSIDADE DE OPERAÇÃO JURÍDICA COM TRAMITAÇÃO DE POSSE E PROPRIDADE DE BENS. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. 1. Enquanto o diploma em análise dispõe que incide o ICMS na saída de mercadoria para estabelecimento localizado em outro Estado, pertencente ao mesmo titular, o Judiciário possui entendimento no sentido de não incidência, situação esta que exemplifica, de pronto, evidente insegurança jurídica na seara tributária. Estão cumpridas, portanto, as exigências previstas pela Lei n. 9.868/1999 para processamento e julgamento da presente ADC.
2. O deslocamento de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular não configura fato gerador da incidência de ICMS, ainda que se trate de circulação interestadual. Precedentes
. 3. A hipótese de incidência do tributo é a operação jurídica praticada por comerciante que acarrete circulação de mercadoria e transmissão de sua titularidade ao consumidor final. 4. Ação declaratória julgada improcedente, declarando a inconstitucionalidade dos artigos 11, §3º, II, 12, I, no trecho “ainda que para outro estabelecimento do mesmo titular”, e 13, §4º, da Lei Complementar Federal n. 87, de 13 de setembro de 1996. (STF – ADC 49, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 19/04/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-084 DIVULG 03-05-2021 PUBLIC 04-05-2021)

Logo, vê-se que foi reconhecida a inconstitucionalidade dos artigos 11, §3.º, II, 12, I, no trecho “ainda que para outro estabelecimento do mesmo titular” da Lei Kandir, e do art. 13, §4.º, da Lei Complementar Federal n.º 87/96.

No entanto, no âmbito de embargos de declaração, levados a julgamento em
19.04.2023
, “(...) o tribunal, por maioria, julgou procedentes os presentes embargos
para modular os efeitos da decisão a fim de que tenha eficácia pró-futuro a partir do exercício financeiro de 2024, ressalvados os processos administrativos e judiciais pendentes de conclusão até a data de publicação da ata de julgamento da decisão de mérito,
e, exaurido o prazo sem que os Estados disciplinem a transferência de créditos de ICMS entre estabelecimentos de mesmo titular, fica reconhecido o direito dos sujeitos passivos de transferirem tais créditos”. (grifei)

Desta decisão emerge que o Supremo Tribunal Federal, apesar de manter a inconstitucionalidade da cobrança do ICMS sobre as operações de simples transferência de mercadorias/bens de um estabelecimento para outro de titularidade do mesmo contribuinte, por ausência de fato gerador, modulou os efeitos desta decisão para o futuro, ou seja, para o exercício financeiro seguinte (2024), tendo ressalvado que a ilegalidade da cobrança só se caracteriza nas hipóteses em que os processos administrativos e judiciais tiverem sido protocolizados antes da publicação da ata de julgamento de mérito da ADC n.º 49, que ocorreu no dia 28.04.2021.

A propósito já se posicionou esta e. Corte, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA - MANDADO DE SEGURANÇA - NÃO INCIDÊNCIA DE ICMS NA TRANSFERÊNCIA DE BOVINOS ENTRE ESTABELECIMENTOS DO MESMO TITULAR - SÚMULA 166 DO STJ - TEMA 1.099 E ADC 49 DO STF - EFICÁCIA A PARTIR DO EXERCÍCIO DE 2024 - MODULAÇÃO DOS EFEITOS PARA DEMANDAS AJUIZADAS ATÉ 29/04/2021 - DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO CONFIGURADO.

1. É da jurisprudência dos Tribunais Superiores que o simples deslocamento de bens de um estabelecimento para outro, do mesmo contribuinte, localizados em estados distintos, não configura fato gerador do ICMS, considerando que inexiste transferência de titularidade ou realização de ato de mercancia (Súmula 166/STJ e Tema 1.099/STF).

2. No julgamento da ADC n.º 49, contudo, embora reconhecendo a ilegalidade da cobrança de ICMS entre estabelecimentos de um mesmo contribuinte, a Suprema Corte modulou os efeitos para que tenham eficácia pró-futuro, somente a partir do exercício financeiro de 2024, ressalvados os processos pendentes até a data de publicação da ata de julgamento do mérito (29/04/2021), razão pela qual se mostra devida a cobrança de ICMS no período questionado nos autos, tendo em vista tratar-se de impetração posterior ao aludido marco temporal.

3. Recurso de Apelação provido. Sentença desconstituída, em sede de Reexame. (N.U 1026026-77.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/10/2023, Publicado no DJE 17/10/2023)(grifo nosso)

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – REMESSA NECESSÁRIA E RECURSO VOLUNTÁRIO - TRIBUTÁRIO – ICMS – DESLOCAMENTO DE MERCADORIAS DE UM ESTABELECIMENTO PARA OUTRO, DO MESMO CONTRIBUINTE – INEXISTÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE – NÃO INCIDÊNCIA DO IMPOSTO – CONCESSÃO DA SEGURANÇA NO JUÍZO A QUO – RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVDO - SENTENÇA RATIFICADA EM TODOS OS SEUS TERMOS – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – EFEITOS MODULATÓRIOS PARA O FUTURO (2024), EXCETUANDO AS AÇÕES AJUIZADAS ATÉ 28/04/2021 – AJUIZAMENTO APÓS ESTA DATA – INCIDÊNCIA DA MODULAÇÃO FIXADA PELO STF – LEGALIDADE DA COBRANÇA PERPETRADA PELO FISCO - DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA - EFEITOS INFRINGENTES – POSSIBILIDADE - RECURSO PROVIDO.

1 – Muito embora tenha sido declarada a ilegalidade e inconstitucionalidade da cobrança do ICMS sobre operação de deslocamento de mercadorias/bens e semoventes de um estabelecimento para outro do mesmo contribuinte, ao ser julgado o mérito da ADC n. 49/STF houve modulação dos efeitos para o futuro, ou seja, para o ano vindouro (2024), excetuando as ações ajuizadas até a data da publicação da ata de julgamento de mérito (28/04/2021) e ainda pendentes de conclusão, hipótese em que se mantém a ilegalidade da cobrança.

2 – Constatado que a ação de origem foi julgada após essa data, considera-se legal a cobrança efetuada pelo Fisco até 31/12/2023.

3 – Nesse contexto, a atribuição de efeito infringente aos embargos de declaração é medida que se impõe.

4 – Denegação da segurança. Embargos de declaração conhecidos e providos. (N.U 1001462-66.2021.8.11.0095, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/10/2023, Publicado no DJE 09/10/2023)(grifo nosso)

In casu
, o processo administrativo foi protocolado em 26.07.2022 e julgado em 2025, ou seja, fora da ressalva estipulada no julgamento.

Ademais a parte agravante argumenta que não pode ser cobrado de maneira retroativa pois os impostos cobrados são referentes a junho, julho e setembro de 2020 e junho de 2021 e sua notificação se deu apenas em 14.07.2022.

Ocorre que a parte agravante distribuiu o “
MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO COM PEDIDO DE MEDIDA LIMINAR”
n.º 1006542-13.2020.8.11.0041, no dia 14.02.2020, com liminar parcialmente deferida (ID. 30374286 – 16.03.2020) e segurança concedida (ID. 34495576 – 09.07.2020), contudo em fase recursal a apelação do ESTADO DE MATO GROSSO foi provida e a sentença retificada para denegar a segurança (ID. 95176732 – 19.08.2022).

Desse modo, em juízo de cognição sumária, não há elementos suficientes para analisar a inaplicabilidade da ADC n.º 49, ante a necessidade de dilação probatória.

Acrescenta-se ainda, que a parte agravante não comprovou a propriedade/titularidade das fazendas (Fazenda Marrua II e Fazenda Santa Luzia) em que o gado é transferido, o que também requer a comprovação por instrução probatória.

Sendo assim, não vislumbro plausibilidade nas alegações da agravante a ensejar a modificação da decisão agravada, devendo ser mantida pelos próprios fundamentos.

Diante do exposto e, ante tudo o mais que dos autos consta, CONHEÇO e
NEGO PROVIMENTO
o presente recurso de agravo de instrumento, mantendo inalterada a decisão combatida.

Transcorrido in albis o prazo recursal, retornem os autos ao juízo de origem, com as cautelas e homenagens de estilo.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, MT, data registrada no sistema.

Desa. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Relatora
”

Em suas razões recursais, o agravante alega, em síntese, que a decisão monocrática deve ser reformada.

Argui que, os documentos que demonstram sua relação jurídica com os imóveis não foram analisados.
“Mais do que isso: tais documentos já foram analisados pelo Juízo originário, que, com base neles, deferiu parcialmente a liminar e posteriormente concedeu a segurança. Ainda que, em grau recursal, a segurança tenha sido denegada por razões jurídicas, é inegável que os documentos comprobatórios de titularidade foram produzidos, juntados e reconhecidos judicialmente”.

Narra que,
“não há que se falar em ausência de comprovação de propriedade ou titularidade, porquanto os documentos estão nos autos principais desta ação, sendo que a própria liminar concedida no MS se amparou neles. Ao afastar a eficácia desses documentos e fundamentar o não provimento do agravo na alegação de inexistência de prova, o v. acórdão incorreu em erro de fato, nos termos do art. 1.022, II, do CPC, por deixar de considerar prova documental inequívoca já inserida nos autos. Tal circunstância gera evidente omissão relevante, já que deixou de analisar elementos essenciais para o deslinde da controvérsia, e também violação ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa (art. 5º, LIV e LV, CF/88), pois a decisão acaba por afastar do debate documentos cruciais que sustentam a tese da agravante. Assim, não é cabível falar em necessidade de dilação probatória, como consta no julgado, porque não se trata de fatos a serem futuramente comprovados, mas sim de documentos públicos já existentes e juntados aos autos, aptos a evidenciar a legitimidade da agravante”.

Sustenta que a transferência interestadual de gado entre estabelecimentos do mesmo titular não configura fato gerador de ICMS, conforme estabelece a Súmula 166, do STJ e o Tema 1099, do STF

Informa que a ADC 49 declarou a inconstitucionalidade da incidência do ICMS, contudo,
“A modulação, surpreendentemente, abriu margem para uma nova controvérsia: estados passaram a interpretar que poderiam autuar retroativamente contribuintes que não tivessem processo em curso na época do julgamento do mérito da ADC 49 e exigir o recolhimento do ICMS relativo a períodos anteriores a 2024. Essa nova discussão chegou ao Supremo sob o Tema 1.367 da repercussão geral, e com julgamento finalizado em 22 de agosto, a maioria dos ministros decidiu que não cabe cobrança retroativa do imposto após a ADC 49 – o que consideramos acertado. Firmou-se que “a modulação de efeitos então elaborada pelo Plenário (...) jamais teve como propósito dar salvo-conduto para que os estados prosseguissem com a cobrança do tributo até o final do exercício de 2023”. Os ministros também entenderam que “permitir essa cobrança contraria a intenção de se preservarem as operações praticadas e estruturas negociais concebidas pelos contribuintes. Afinal, com isso, os contribuintes seriam pegos de surpresa, com uma cobrança de tributo que era inimaginável””.

Assevera a existência de processo anterior a modulação, se enquadrando na ressalva fixada pelo Supremo Tribunal Federal.

Com base no exposto, requer:

“I. O conhecimento e provimento do presente Agravo Interno, para que o Colegiado da 2ª Câmara de Direito Público e Coletivo reforme a decisão monocrática, concedendo a tutela

recursal pleiteada no Agravo de Instrumento;

II. Que seja determinada a suspensão da exigibilidade do crédito tributário discutido, com a consequente retirada de eventuais restrições administrativas ou fiscais impostas ao Agravante;

III. Que se reconheça a inaplicabilidade da modulação dos efeitos da ADC 49/STF às operações realizadas antes de 28/04/2021, afastando-se a cobrança de ICMS sobre as transferências de gado do Agravante nesse período.

IV. Seja aplicada ao presente caso a decisão do TEMA 1367 do STF.

VI. Requer-se a intimação do Agravado para contrarrazões, nos termos do art. 1.021, §2º, do CPC;”.

O ESTADO DE MATO GROSSO, em contrarrazões, postula o desprovimento do recurso (ID. 311642359).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado,
trata-se de recurso de
“AGRAVO INTERNO”
, interposto por NILO BERNARDINO GOMES,

em face da decisão monocrática que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pelo agravante.

Como cediço, o agravo interno está previsto no ordenamento jurídico brasileiro, dispondo o artigo 1.021, do Código de Processo Civil, que:

“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1º Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

§ 2º O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

§ 3º É vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno.

§ 4º Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 5º A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4º, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.”

Por sua vez, assim disciplina o Regimento Interno deste Sodalício:

“
Art. 134-A.
Contra decisão proferida pelo relator em recurso ou processo de competência originária caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, no prazo de 15 (quinze) dias.

§ 1º - O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para se manifestar sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias e, não havendo retratação, o relator o levará a julgamento no órgão colegiado, com inclusão em pauta. (Alterado pela E.R. n.º 028/2017 - TP)

§ 2º -
Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 3º - A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no parágrafo anterior, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.

§ 4º -
A sustentação oral em agravo interno é cabível apenas nas hipóteses de extinção da ação rescisória, mandado de segurança de competência originária e reclamação, nos termos do art. 937, §3º, do Código de Processo Civil.

§ 5º -
Além das regras gerais previstas no Código de Processo Civil, serão observadas as disposições da Lei n. 8.038/90. (Acrescido pela E.R. n.º 025/2016 - TP)”

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

In casu
, embora os argumentos tecidos pela parte agravante, esta não trouxe aos autos novos elementos capazes de modificar o entendimento exarado na decisão monocrática recorrida.

Sobre a temática controvertida, sabe-se que, c
onforme o Tema 1099, do STF e a Súmula 166, do STJ, o deslocamento de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular não caracteriza hipótese de incidência do ICMS. Isso ocorre porque não há circulação jurídica de mercadorias nem transferência de titularidade. Esse entendimento foi reiterado na ADC 49, ocasião em que o STF declarou a inconstitucionalidade de dispositivos da Lei Kandir e afastou a incidência do imposto sobre tais operações.

Entretanto, nos embargos de declaração interpostos na ADC 49, o STF modulou os efeitos de sua decisão. Determinou-se a validade da cobrança do ICMS até o exercício de 2023, salvo para processos administrativos ou judiciais pendentes até
28.04.2021.

Essa modulação visou mitigar os impactos econômicos e garantir segurança jurídica, preservando a arrecadação fiscal até que as adequações normativas fossem implementadas.

O argumento de que a modulação dos efeitos da ADC 49 não autorizou a cobrança de ICMS não se sustenta.

O próprio conteúdo da decisão do STF refuta essa interpretação. Embora a modulação tenha reafirmado a inconstitucionalidade do ICMS sobre transferências de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular, também estabeleceu uma regra de transição, permitindo a continuidade da cobrança até 31 de dezembro de 2023, salvo para processos administrativos e judiciais pendentes em
28.04.2021
.

Tal delimitação foi expressamente definida nos embargos de declaração julgados pelo STF, refletindo a intenção de mitigar os impactos econômicos e proporcionar aos entes tributantes o tempo necessário para ajustarem suas normas sem comprometer a arrecadação.

Portanto, a modulação não deve ser interpretada como uma mera reafirmação da jurisprudência anterior. Ainda que o mérito da questão – a inexistência de fato gerador na transferência de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular – esteja consolidado na Súmula 166, do STJ e no Tema 1099, do STF, a regra de transição fixada pelo STF criou uma exceção temporária.

No caso em análise, conforme consta na decisão monocrática:

“a parte agravante distribuiu o “
MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO COM PEDIDO DE MEDIDA LIMINAR”
n.º 1006542-13.2020.8.11.0041, no dia 14.02.2020, com liminar parcialmente deferida (ID. 30374286 – 16.03.2020) e segurança concedida (ID. 34495576 – 09.07.2020), contudo em fase recursal a apelação do ESTADO DE MATO GROSSO foi provida e a sentença retificada para denegar a segurança (ID. 95176732 – 19.08.2022).

Desse modo, em juízo de cognição sumária, não há elementos suficientes para analisar a inaplicabilidade da ADC n.º 49, ante a necessidade de dilação probatória”.

Cumpre destacar que, embora o Tema n.º 1.367 do Supremo Tribunal Federal seja de conhecimento desta relatoria, a matéria foi suscitada apenas no agravo interno, não tendo sido previamente analisada pelo juízo de origem. Assim, sua análise configuraria supressão de instância.

Ademais, em juízo de cognição sumária, não está comprovada a titularidade das fazendas (Marruá II e Santa Luzia).

Tal constatação decorre do fato de que posse e detenção são institutos distintos da propriedade, sendo necessária, no caso concreto, a dilação probatória para melhor esclarecimento dos fatos.

Desse modo, não há razões que justifiquem o acolhimento da pretensão recursal, razão pela qual permanece incólume o entendimento firmado na decisão agravada.

Ressalta-se, por oportuno, que
“(...) ocorrendo a manutenção dos fundamentos que serviram de base para a decisão monocrática ou venha o recorrente a suscitar fundamentos insuficientes para mitigar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador monocrático, apresenta-se válida a reprodução dos argumentos anteriormente expendidos, não estando caracterizada a inobservância do art. 1.021, § 3º, do CPC/2015”.
(
ex vi,
ARESP n.º 1.020.939/RS, rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, Segunda Turma, DJe 13.05.2019).

Por fim, deve-se consignar que a futura oposição de resistência injustificada ao andamento do processo ou a reiteração do recurso, com intuito manifestamente protelatório, implicará na aplicação das sanções previstas na lei.

Ante o exposto, CONHEÇO e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo interno, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025